Tribunal: STF
Processo: HC 247087
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. A. L. A. apontando-se como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 891.381/PE, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Narra os autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal.



    O impetrante alega, em síntese, ausência i) de fundamentação concreta para decretação da prisão preventiva e ii) de contemporaneidade para imposição da medida. 



    Refere as condições pessoais favoráveis.



    Por tais motivos, requer 



    “1. A concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP; 



    2. Caso sobrevenha sentença condenatória, que seja assegurado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, enquanto o processo estiver pendente de julgamento em instâncias superiores, dada a ausência de requisitos para a prisão cautelar após a sentença de primeiro grau; 



    3. No mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando a liminar e assegurando ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade;” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONSTATADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. No caso, o agravante, professor, que teria abusado sexualmente da vítima, sua filha de apenas 10 anos de idade quando se iniciaram os fatos (2014), pois, aproveitando-se dos momentos em que a mãe não se encontrava em casa, a levava para o quarto dele, tirava a sua roupa, apalpava-lhe o corpo e fazia sexo oral nela, assim como fazia com que ela realizasse sexo oral nele, além de se masturbar na sua frente. 



    3. Não bastasse, há notícias de que é contumaz na prática de condutas sexualmente inapropriadas também com suas duas outras filhas, ambas maiores de idade, e que teria se furtado da prisão, decretada em 23/07/2023, até 06/05/2024. 



    4. A despeito de os fatos terem ocorrido entre os anos de 2014 e 2020, o relatório conclusivo do inquérito policial apenas se deu em junho/2023, ocasião em que ficou demonstrado o risco à ordem pública e o perigo na liberdade do paciente. Assim, o lapso temporal entre a data do fato e a decisão pela prisão preventiva é irrelevante diante das particularidades do caso e do perigo no estado de liberdade do réu. 



    5. Agravo Regimental não provido.”



    Pois bem, o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Note-se que a decisão chancelada pelo STJ alude à gravidade concreta dos fatos, conforme consignou o Juízo de primeiro grau:



    “Analisando o pedido, vê-se que a parte peticionante não trouxe aos autos qualquer fato novo capaz de alterar as circunstâncias em que se deram a decretação da prisão preventiva do acusado, em decisão de ID 137578316, razão pela qual permanecem hígidas as razões outrora reveladas. 



    [...] 



    Vejamos. Em primeiro lugar, o fato atribuído ao acusado é de natureza grave, visto tratar-se da prática do crime previsto no art. 217-A, c/c art. 226, inciso II, do Código Penal (estupro de vulnerável) o que demonstra no presente caso a gravidade concreta do crime em tela, sobretudo, as circunstâncias concretas do crime e modus operandi, narradas nos autos, que abusou de sua própria filha, diariamente. Há que se concluir que, solto, o acusado representa risco a outras crianças, aliado ao fato de ser professor. Ressalte-se ainda que há depoimentos constantes no inquérito policial, dando conta de que as outras duas filhas do acusado foram também abusadas por ele. Tais circunstâncias indicam que a liberdade do imputado representa perigo à ordem pública, ante a possibilidade de voltar a cometer delitos da mesma natureza e amedrontar a vítima. 



    Por fim, embora os abusos tenham ocorrido já faz algum tempo, o fato só chegou ao judiciário recentemente. Ressalte-se que a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de reiteração ou “ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)”, como no caso de estupro de vulnerável. (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11.06.2019, DJe 18.06.2019). 



    Assim, a manutenção da custódia se revela necessária em face da possibilidade de retomar a sua atividade ilícita, voltando a afetar a ordem pública, favorecida pela ausência de uma resposta mais adequada por parte das autoridades, em especial do Poder Judiciário.”



    Ressalte-se, em especial, que a gravidade concreta da infração, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe-04-10-2021)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(HC 185874 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-06-08-2020)”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente